Tribunal: TJMT
Processo: 0003053-38.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003053-38.2018.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA: CARLINA NAMBIQUARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 25565451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - PRIVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas, além da celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público. II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC).” (Ap 0003053-38.2018.8.11.0046, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 33545459.
O Banco Recorrente alega violação aos arts. 186 e 595 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado pelas Partes, uma vez que restou demonstrado o recebimento do empréstimo contratado pelo Recorrido.
Sustenta ainda ofensa ao art. 1.022, II do CPC, pois o acórdão foi omisso quanto afirmação de que o contrato objeto do presente feito foi devidamente assinado a rogo e na presença de duas testemunhas, como bem determina o art. 595 do Código Civil.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 36343972 e n. 36520487.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 43458990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Com efeito, no referido recurso discute-se sobre o Empréstimo realizado pela Recorrido e devidamente creditado na conta da parte "ex adversa", que supostamente restou incontroverso nos autos, não havendo falar, por isso, em ato ilícito a ser indenizável.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Posto isso, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV